Tribunal: TJPA
Processo: 0802883-18.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802883-18.2019.8.14.0045

APELANTE: LAERSION JORGE BADOTTI, LUCIANE BADOTTI

APELADO: MARIA DO ROSARIO BRAGA, JOAO FERREIRA DA SILVA NETO, GILBERTO SOUSA MARINHO, GLEIDISON SARAIVA DOS SANTOS, ANECLIDES GRAPIUNA DA CRUZ, MAURIVAN MOTA COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802883-18.2019.8.14.0045

AGRAVANTES: LAERSION JORGE BADOTTI, LUCIANE BADOTTI,

JOÃO FERREIRA DA SILVA NETO E OUTROS

AGRAVADOS: OS MESMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DE AÇÕES EXTINTAS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PROVIMENTO DE UM RECURSO E DESPROVIMENTO DO OUTRO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada em face de sentença que reconheceu a prescrição das pretensões possessória e indenizatória em ação de reintegração de posse cumulada com danos materiais. O primeiro agravo interno objetiva a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais. O segundo busca afastar a prescrição reconhecida, sustentando o caráter petitório da ação, a irregularidade das extinções de demandas anteriores e a ocorrência de mora judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais recursais quando a relação processual se angulariza apenas em grau recursal, mediante apresentação de contrarrazões à apelação; e (ii) saber se ações anteriores extintas sem resolução de mérito, por inércia da parte autora e indeferimento da petição inicial, possuem efeito interruptivo da prescrição da pretensão possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação originária de honorários advocatícios em grau recursal encontra fundamento no art. 85, §2º, do CPC, sendo distinta da majoração prevista no §11 do mesmo dispositivo, a qual pressupõe condenação prévia em honorários na instância de origem.

4.

A apresentação de contrarrazões à apelação angulariza a relação processual em segundo grau, legitimando a fixação de honorários sucumbenciais recursais em favor da parte recorrida quando o recurso é integralmente desprovido.

5.

A pretensão possessória submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado da data do esbulho.

6.

As ações anteriormente ajuizadas não produziram efeito interruptivo da prescrição, pois foram extintas sem resolução do mérito em razão de inércia da parte autora e indeferimento da petição inicial, hipóteses expressamente excepcionadas pela
ratio decidendi
do Tema 870/STJ.

7.

A tentativa de requalificar a demanda possessória como ação petitória em sede de agravo interno configura inovação recursal vedada pelos arts. 312, 329 e 507 do CPC.

8.

Eventuais irregularidades das extinções processuais anteriores encontram-se acobertadas pela coisa julgada formal, sendo inviável seu reexame em processo diverso após o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Primeiro agravo interno provido. Segundo agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a fixação originária de honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal quando a relação processual se angulariza mediante apresentação de contrarrazões e o recurso é integralmente desprovido.

2. A citação realizada em processo extinto sem resolução de mérito por inércia da parte autora ou indeferimento da petição inicial, sem formação válida da relação processual, não interrompe a prescrição.

3. É vedada a requalificação da natureza jurídica da ação em sede de agravo interno após estabilização da demanda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer de ambos os recursos e dar provimento
ao recurso de
JOÃO FERREIRA DA SILVA E NETO E OUTROS
e,
negar provimento ao recurso de LAERSION JORGE BADOTTI e LUCIANE BADOTTI
, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
dois Agravos Internos
interpostos contra a decisão monocrática (ID 31792754), que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Laersion Jorge Badotti
e
Luciane Badotti
contra sentença da Vara Agrária da Comarca de Redenção, que julgou liminarmente improcedente ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização por danos materiais proposta pelos mencionados apelantes em face de
João Ferreira da Silva Neto, Maria do Rosário Braga, Gilberto Sousa Marinho, Gleidison Saraiva dos Santos, Aneclides Grapiuna da Cruz e Maurivan Mota Costa
, relativa às Fazendas Dona Maria e Vânia, situadas no Município de Rio Maria/PA.

A ação de origem - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MORAIS, foi ajuizada em 23/09/2019. Na petição inicial, os autores afirmaram ser legítimos possuidores das referidas fazendas, adquiridas em 01/08/2000 (Fazenda Dona Maria, matrícula 003.458) e em 11/09/1985 (Fazenda Vânia, matrícula 003.451), ambas registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Maria/PA. Sustentaram que, em 15/07/2001, os réus invadiram as propriedades, instalando barracos sobre as pastagens e reservas legais, danificando cercas, destruindo benfeitorias e alugando os pastos a terceiros. Requereram a reintegração de posse com utilização de força policial, a cominação de multa diária e a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 59.273.104,00.

O juízo da Vara Agrária de Redenção julgou a ação
liminarmente improcedente
(sentença de ID 6618713), com fundamento nos arts. 332, §1º, e 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição decenal da pretensão possessória (art. 205 do CC) e a prescrição trienal da pretensão indenizatória (art. 206, §3º, V, do CC). O magistrado a quo considerou que o esbulho narrado na inicial ocorreu em 15/07/2001 e que a demanda somente foi ajuizada em 23/09/2019, mais de 18 anos depois, concluindo que as ações anteriores (Proc. nº 0000687-79.2001.8.14.0045 e Proc. nº 0000107-90.2002.8.14.0045) não produziram efeito interruptivo da prescrição, porquanto extintas sem resolução de mérito.

Irresignados, os autores interpuseram apelação (ID 6618719), alegando, em síntese, que as citações válidas ocorridas nos dois processos anteriores interromperam o prazo prescricional, e que a presente ação teria sido ajuizada dentro do prazo legal, contado a partir dos trânsitos em julgado das referidas extinções (22/08/2018 e 19/06/2015, respectivamente).

Os apelados apresentaram contrarrazões (ID 6618745). O Ministério Público, por intermédio da 3ª Procuradoria de Justiça Cível (ID 15334142), manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, apontando que a prescrição decenal está consumada e que as ações anteriores não produziram efeito interruptivo, citando jurisprudência do STJ no sentido de que a citação em ação possessória extinta ou julgada improcedente não interrompe o prazo para a prescrição da pretensão possessória.

Em decisão monocrática (ID 31792754) foi negado provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida. Assentou-se que: (i) o Proc. nº 0000687-79.2001.8.14.0045 foi extinto com fundamento nos arts. 354 c/c 485, III e IV, do CPC, em razão da inércia dos autores; (ii) o Proc. nº 0000107-90.2002.8.14.0045 teve a petição inicial indeferida nos termos dos arts. 284, parágrafo único, c/c 295 do CPC/1973, antes mesmo da formação válida da relação processual; (iii) tais hipóteses, nos termos da jurisprudência do STJ, afastam o efeito interruptivo da prescrição; (iv) a interrupção da prescrição produz efeitos estritamente subjetivos, não alcançando réus não citados nas ações anteriores. Deixou-se de fixar honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de triangularização processual em primeira instância.

O Ministério Público tomou ciência da decisão monocrática sem insurgência (ID 31846481).

Foi interposto o 1º Agravo Interno (ID 32379340) por
João Ferreira da Silva Neto e Outros
, impugnando exclusivamente o ponto da decisão monocrática que deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais recursais. Sustentam que, ao serem intimados para apresentar contrarrazões à apelação, integraram efetivamente a relação processual em grau recursal, angularizando-a, o que tornaria devidos os honorários.

O
2º Agravo Interno
(ID 32780186) interposto por
Laersion Jorge Badotti e Luciane Badotti,
impugna o mérito da decisão monocrática. Sustentam, em síntese: (i) a ação possui caráter petitório, pois os autores são proprietários registrados, o que atrairia o entendimento do STJ no sentido de que o mero ajuizamento de ação fundada na propriedade interrompe a prescrição aplicável à pretensão possessória, independentemente do resultado ou da forma de extinção; (ii) as extinções das ações anteriores foram irregulares, por ausência de intimação pessoal dos autores nos termos do art. 485, §1º, do CPC; (iii) os processos anteriores permaneceram conclusos por longos períodos (um com 9 anos e 4 meses e o outro com 6 anos e 5 meses), por mora do próprio juízo, não por desídia dos autores; (iv) houve novos esbulhos durante o trâmite das ações anteriores, inclusive com emprego de violência.

As contrarrazões ao 2º Agravo Interno (ID 33736834) foram apresentadas por
João Ferreira da Silva Neto e Outros,
sustentando a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Preenchem ambos os Agravos Internos os pressupostos de admissibilidade recursal. Os recursos são cabíveis, nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 133, XI, "e", do Regimento Interno deste Tribunal, como meio adequado para submeter ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente pelo relator. Quanto à tempestividade: a decisão monocrática foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 26/11/2025; o prazo de 15 dias úteis (art. 1.003, §5º, do CPC) se encerrou em 18/12/2025. Ambos os recursos foram protocolados em 16/12/2025 (1º AI) e 17/12/2025 (2º AI), dentro do prazo legal. O preparo foi regularmente comprovado.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os Agravos Internos.

MÉRITO

Do 1º Agravo Interno (João Ferreira da Silva Neto e Outros):

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS.

A questão posta no 1º Agravo Interno é de solução objetiva e encontra resposta consolidada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto neste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, exigindo, contudo, uma distinção técnica preliminar indispensável à correta aplicação do direito ao caso concreto.

A decisão monocrática deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais recursais sob o fundamento de que não houve triangularização processual em primeira instância, diante da improcedência liminar da demanda antes da citação dos réus, o que obstaria a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

O fundamento, contudo, não se sustenta e merece reforma neste ponto específico. Para tanto, é necessário distinguir, com precisão, duas hipóteses substancialmente diversas que o art. 85 do CPC regula: a
majoração
dos honorários já fixados em primeiro grau, disciplinada pelo §11, e a
fixação originária
dos honorários em grau recursal, regida pelo §2º do mesmo dispositivo.

A majoração prevista no §11 pressupõe, necessariamente, a existência de condenação em honorários na instância de origem. É justamente esse o entendimento que o Superior Tribunal de Justiça consolidou no Tema 1059 (REsp 1.864.633/RS, Corte Especial, DJe 21/12/2023), ao fixar a tese vinculante de que a majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal pressupõe, entre outros requisitos cumulativos, a condenação em honorários advocatícios desde a origem. O Tema 1059/STJ não se aplica ao caso dos autos, pois aqui não há honorários de primeira instância a majorar: o juízo de origem, ao julgar liminarmente improcedente a ação sem a citação dos réus, deixou de fixá-los por ausência de triangularização processual naquela fase.

A hipótese dos autos é distinta e não se confunde com a majoração. Trata-se de
fixação originária
de honorários devidos em razão de trabalho advocatício realizado exclusivamente em grau recursal, regida pelo art. 85, §2º, do CPC, em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade. A ausência de condenação em honorários na origem não é um impeditivo para essa fixação: é, ao contrário, a própria razão pela qual os honorários devem ser estabelecidos pela primeira vez nesta instância, e não majorados.

Com efeito, conquanto os agravantes não tenham sido citados para integrar a relação processual em primeiro grau, justamente porque o feito foi extinto liminarmente antes de sua formação, ao serem intimados para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelos autores, integraram efetivamente a lide em grau recursal, angularizando a relação processual. A partir desse momento, o trabalho advocatício da parte recorrida passou a ser essencial para a defesa dos seus interesses, sendo inegável o esforço técnico empregado na elaboração das contrarrazões (ID 6618745).

O pressuposto central para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, a infrutuosidade do recurso, está plenamente satisfeito. O recurso de apelação
de
Laersion Jorge Badotti e Luciane Badotti
foi integralmente desprovido pela decisão monocrática ora agravada, sem qualquer alteração do resultado da instância de origem, circunstância que evidencia a sucumbência recursal e legitima a fixação originária da verba honorária em grau recursal. Esse elemento, conjugado com a angularização da relação processual operada pelas contrarrazões, é suficiente para fundamentar a fixação originária dos honorários com base no §2º do art. 85 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

"[...] 5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. [...]"
(STJ, REsp 1.801.586/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, DJe 18/06/2019)

"[...] 3. É certo que, extinto o feito anteriormente à citação do réu, não poderá haver a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, sem citação, o réu sequer é chamado a integrar a relação processual. Todavia, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente a apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da sucumbência. [...]"
(STJ, AgInt no REsp 1.874.804/CE, Rel. Min. Manoel Erhardt, T1, DJe 29/09/2021)

Na mesma linha, a 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou a seguinte tese: a triangularização processual, com a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, impõe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC; a ausência de condenação em honorários na origem não é um impeditivo, mas a própria razão pela qual os honorários devem ser fixados, e não majorados, em sede recursal, remunerando o trabalho efetivamente realizado pelo advogado dos recorridos (TJPA, Ap. Cível nº 08008085220218140007, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, 24/02/2025).

Nesse contexto, o não provimento da apelação
de
Laersion Jorge Badotti e Luciane Badotti
, assentado na decisão monocrática ora agravada, consolidou a sucumbência recursal dos apelantes. Nos termos dos princípios da sucumbência e da causalidade, aquele que deu causa à instauração da fase recursal deve arcar com os ônus correspondentes, incluindo os honorários do advogado da parte contrária que efetivamente atuou em grau recursal.

Quanto ao valor, considerando que o valor da causa é de R$ 89.273.104,00, mas não houve condenação nem proveito econômico mensurável em favor dos agravantes nesta fase, a aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa resultaria em montante manifestamente desproporcional ao trabalho efetivamente realizado em grau recursal, consistente na elaboração de contrarrazões. Aplica-se, por isso, o art. 85, §8º, do CPC, que autoriza a fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa for muito elevado em relação ao proveito econômico auferido na fase recursal.

Assim, impõe-se
dar provimento ao 1º Agravo Interno
para fixar honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §2º, c/c §8º, do CPC, em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, considerando o trabalho realizado exclusivamente em grau recursal e a desproporção entre o valor da causa e o proveito econômico efetivamente envolvido nesta fase processual, a cargo dos agravados
Laersion Jorge Badotti e Luciane Badotti,
em favor dos patronos de
João Ferreira da Silva Neto e Outros.

Do 2º Agravo Interno (Laersion Jorge Badotti e Luciane Badotti):

MÉRITO

O 2º Agravo Interno traz três linhas argumentativas para reformar a decisão monocrática: (a) o caráter petitório da ação; (b) a irregularidade das extinções dos processos anteriores; e (c) a ausência de inércia dos autores em razão da mora do juízo. Nenhuma delas merece acolhida, pelas razões que passo a expor.

a) Da impossibilidade de requalificação da ação como petitória em sede de Agravo Interno.

Os agravantes sustentam que a ação possui caráter petitório e não possessório, porquanto os autores são proprietários registrados das fazendas, conforme matrículas nos IDs 6618674 e 6618675 dos autos. Invocam o julgado do STJ no AgInt no AREsp 1.542.609/RS (4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 09/03/2021), segundo o qual, na ação petitória fundada na propriedade, o mero ajuizamento e a citação do réu interrompem o curso do prazo prescricional relacionado à pretensão possessória.

A tese não pode ser acolhida por razão processual preliminar e definitiva: a qualificação jurídica da ação como petitória é inovação vedada em sede recursal, por violação ao princípio da estabilidade da demanda (arts. 312, 329 e 507 do CPC).

A ação foi proposta, denominada e fundamentada pelos próprios autores como
Ação de Reintegração de Posse
, com causa de pedir explicitamente assentada na posse anterior, no esbulho e na perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

A petição inicial invocou expressamente os arts. 1.210 do Código Civil e 560 do CPC como fundamentos jurídicos do pleito possessório. Durante toda a tramitação, tanto em primeiro grau quanto nas razões de apelação, os autores nunca alegaram o caráter petitório da demanda, nem tampouco invocaram a proteção do direito de propriedade como fundamento autônomo da pretensão.

A causa de pedir e o pedido, uma vez estabilizados com a propositura da ação (art. 312 do CPC), não podem ser modificados em qualquer fase processual, muito menos em Agravo Interno. A tentativa de requalificar a natureza da ação em sede de Agravo Interno viola frontalmente o princípio da inalterabilidade da lide após a estabilização da demanda, e configuraria inadmissível surpresa processual para a parte contrária.

É de se registrar, que a própria 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal já assentou que a comprovação do domínio não supre a ausência de prova da posse exigida para o ajuizamento da ação de reintegração de posse, e que é inadequada a utilização da ação possessória para reaver imóvel com base apenas no direito de propriedade, sendo a via adequada a ação petitória (TJPA – Ap. Cível nº 08318423620218140301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, 21/07/2025). A orientação é, portanto, no sentido inverso ao pretendido pelos agravantes.

Rejeita-se, assim, a tese do caráter petitório da demanda.

b) Da prescrição da pretensão possessória e da ausência de efeito interruptivo das ações anteriores.

No mérito propriamente dito, a questão cinge-se a verificar se as ações anteriores extintas sem resolução de mérito produziram o efeito de interromper o prazo prescricional decenal da pretensão possessória.

O prazo prescricional para a ação de reintegração de posse, à míngua de prazo específico em lei, é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil. A contagem se inicia da data do esbulho. No caso dos autos, o esbulho foi expressamente fixado pelos próprios autores em 15/07/2001, tanto na petição inicial quanto na emenda à inicial. A presente ação foi ajuizada em 23/09/2019. O lapso temporal é de mais de 18 anos, superando em muito o prazo decenal.

Os agravantes invocam as ações anteriores para sustentar que o prazo teria sido interrompido. Contudo, conforme fundamentado na decisão monocrática, cujos fundamentos aqui se mantêm e se complementam, as circunstâncias específicas das extinções afastam a produção do efeito interruptivo.

O
Processo nº 0000687-79.2001.8.14.0045
foi extinto sem julgamento do mérito com fundamento nos arts. 354 c/c 485, III e IV, do CPC, em razão da inércia dos autores e da ausência de regularização da petição inicial. O
Processo nº 0000107-90.2002.8.14.0045
teve a petição inicial indeferida nos termos dos arts. 284, parágrafo único, c/c 295 do CPC/1973, resultando em extinção sem resolução de mérito antes mesmo da formação válida da relação processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada: a citação realizada em processo extinto sem julgamento do mérito por inércia do autor ou por indeferimento da inicial não tem o condão de interromper a prescrição. Embora o Tema 870/STJ (REsp 1.604.412/SC, Corte Especial) tenha assentado, como regra geral, que a citação válida interrompe a prescrição mesmo em processos extintos sem resolução de mérito, a própria
ratio decidendi
daquele precedente vinculante ressalvou expressamente as hipóteses de negligência das partes e abandono da ação como situações em que o efeito interruptivo não se opera. É precisamente essa exceção que incide no caso dos autos: o Processo nº 0000687-79.2001.8.14.0045 foi extinto por inércia dos autores e ausência de regularização da petição inicial; o Processo nº 0000107-90.2002.8.14.0045 teve a petição inicial indeferida antes mesmo da formação válida da relação processual, hipóteses que se enquadram diretamente na ressalva consagrada pelo Tema 870 e que afastam qualquer efeito interruptivo da prescrição:

"[...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a citação realizada em processo anteriormente extinto, sem julgamento do mérito, por inércia do autor, não tem o condão de interromper a prescrição. Incidência da Súmula 83 do STJ. [...]" (STJ – AgInt no AREsp 2.508.706/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, DJe 22/08/2024)

Esta 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, recentemente, aplicou esse mesmo entendimento ao assentar que a
ratio decidendi
do precedente vinculante do Tema 870/STJ excetuou expressamente as hipóteses de extinção por negligência das partes ou abandono de causa (art. 485, II e III, do CPC), casos em que não se opera a interrupção prescricional pela citação (TJPA – Ap. Cível nº 0801070-10.2024.8.14.0035, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, decisão monocrática nº 31554260, 15/11/2025).

Anote-se que a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202 do Código Civil, é um benefício que o ordenamento jurídico concede ao titular do direito que demonstra diligência e interesse efetivo em buscar a tutela jurisdicional. A inércia processual é logicamente incompatível com esse propósito. Não se pode permitir que o prazo prescricional reste indefinidamente suspenso à conta de ações que jamais geraram vinculação processual efetiva, por culpa imputável ao próprio autor.

A mesma conclusão se aplica, com maior razão, à pretensão indenizatória, submetida ao prazo trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil.

c) Da alegada extinção irregular das ações anteriores e da mora do juízo.

Os agravantes sustentam que as extinções dos processos anteriores foram irregulares, por ausência de intimação pessoal dos autores nos termos do art. 485, §1º, do CPC. Sustentam, ainda, que os autos ficaram conclusos por extensos períodos em razão da mora do próprio juízo, e não por desídia dos autores.

Nenhum desses argumentos pode ser acolhido.

Quanto à alegada irregularidade das extinções, o argumento é refutado pelo próprio conteúdo da sentença terminativa do Proc. nº 0000107-90.2002.8.14.0045, juntada pelos próprios agravantes como documento de comprovação (ID 32780193). A sentença registra expressamente que a requerente foi
"regularmente intimada para proceder à necessária regularização, nos termos do art. 284 do CPC, no prazo de 10 (dez) dias, findo o qual nem supriu o defeito e nem se manifestou"
, consignando, ainda, o
"abandono em que se encontra a causa que, diante da inércia da parte autora, desde 2002, não providenciou a citação dos requeridos"
.

A extinção foi fundamentada no art. 295, VI, c/c arts. 282, IV e V, e 286 do CPC, em razão do indeferimento da inicial por descumprimento reiterado das determinações de emenda, situação que se enquadra precisamente na exceção ao efeito interruptivo consagrada na
ratio decidendi
do Tema 870/STJ. A alegação de ausência de intimação pessoal, portanto, não encontra respaldo na documentação que os próprios agravantes acostaram aos autos.

Ademais, as sentenças que extinguiram os processos nº 0000687-79.2001.8.14.0045 e nº 0000107-90.2002.8.14.0045 transitaram em julgado em 22/08/2018 e 19/06/2015, respectivamente. Esses julgamentos produziram coisa julgada formal e, na ausência de impugnação pelo recurso adequado, tornaram-se definitivos. Questionar a regularidade processual das extinções neste feito e por meio de Agravo Interno equivaleria a atacar, obliquamente, a coisa julgada formada naqueles processos autônomos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Eventuais irregularidades deveriam ter sido impugnadas pelas vias próprias à época: agravo de instrumento, apelação ou, conforme o caso, ação rescisória. A preclusão e a coisa julgada formal impedem o reexame dessas questões em processo diverso, instaurado anos após os respectivos trânsitos em julgado.

Quanto à mora do juízo, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que a paralisação prolongada do processo não elide a responsabilidade da parte autora pelo abandono da causa quando, regularmente intimada para dar prosseguimento ao feito ou cumprir determinações judiciais, deixa de fazê-lo. A mora do juízo pode ser reconhecida como causa de dilação indevida do processo, mas não tem o condão de converter em regular o comportamento processual omissivo da parte que, reiteradamente intimada, descumpre as determinações do juízo.

No caso dos autos, como visto, a própria sentença terminativa do Proc. nº 0000107-90.2002.8.14.0045 registrou expressamente a inércia reiterada dos autores e o descumprimento das determinações de emenda, circunstância que, independentemente do tempo de conclusão dos autos, qualifica a extinção como decorrente de conduta imputável à parte autora, atraindo a exceção ao efeito interruptivo da prescrição prevista na ratio decidendi do Tema 870/STJ.

Por fim, é de se observar que o ponto nodal da questão não é o tempo de tramitação, mas a qualificação jurídica das causas de extinção: inércia das partes e indeferimento da inicial, circunstâncias que, por força da exceção consagrada pelo Tema 870/STJ, afastam o efeito interruptivo da prescrição. A arguição da mora do juízo nesta sede, após o trânsito em julgado daquelas sentenças, é intempestiva e processualmente inadequada.

A decisão monocrática que negou provimento à apelação encontra-se plenamente respaldada na jurisprudência do STJ e deste Tribunal. A prescrição decenal da pretensão possessória está consumada: o esbulho ocorreu em 15/07/2001, a ação foi ajuizada em 23/09/2019, transcorridos mais de 18 anos, e as ações anteriores não produziram efeito interruptivo, por força das hipóteses de extinção que as vitimaram. Impõe-se, portanto,
negar provimento ao 2º Agravo Interno
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.021 e 85, §§2º e 8º, do CPC, e art. 133, XI, “e”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, voto no sentido de:

(i)
DAR

PROVIMENTO AO 1º AGRAVO INTERNO
interposto por
João Ferreira da Silva Neto e Outros
, para fixar, em desfavor de
Laersion Jorge Badotti e Luciane Badotti
, honorários advocatícios sucumbenciais recursais, por equidade, nos termos do art. 85, §2º, c/c §8º, do CPC, no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, considerando o trabalho realizado exclusivamente em grau recursal e a desproporção entre o valor da causa e o proveito econômico efetivamente envolvido nesta fase processual, em favor dos patronos dos agravantes;

(ii)
NEGAR PROVIMENTO AO 2º AGRAVO INTERNO
interposto por
Laersion Jorge Badotti e Luciane Badotti
, mantendo integralmente a decisão monocrática e, por conseguinte, a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição e julgou liminarmente improcedente a ação;

Alerte-se às partes que os embargos de declaração destinam-se exclusivamente às hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito, reexame de provas ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. O manejo de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório sujeitará o embargante à multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sem prejuízo das demais sanções dos arts. 80 e 81 do mesmo diploma legal.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 25/05/2026